Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-19.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão, resolvendo o processo sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da ausência de comprovação do registro do gravame fiduciário no DETRAN e da falta de recolhimento das custas iniciais. A instituição financeira sustentou que o fato de o veículo estar em nome de terceiro não impediria o prosseguimento da ação, pleiteando a cassação da sentença e o deferimento da liminar de apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro do veículo em nome de terceiro, sem anotação do gravame fiduciário no DETRAN, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação para emenda da inicial, autoriza o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento da busca e apreensão previsto no Decreto-Lei no 911/1969 exige a comprovação da constituição regular da propriedade fiduciária, a qual, nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil, só se aperfeiçoa com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento do veículo (DETRAN).
4. A Lei no 14.071/2020 incluiu o art. 129-B no Código de Trânsito Brasileiro, tornando obrigatório o registro de contratos de alienação fiduciária nos órgãos de trânsito estaduais, regulamentado pela Resolução Contran no 807/2020.
5. O registro no Sistema Nacional de Gravames (SNG), por possuir natureza privada, não substitui o registro no DETRAN, pois não produz efeitos perante terceiros nem confere fé pública.
6. O veículo registrado em nome de terceiro estranho à lide inviabiliza o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão e constitui óbice processual, conforme entendimento consolidado da 8a Turma Cível do TJDFT e da Súmula 92 do STJ.
7. A inércia da autora em recolher as custas iniciais, após intimação judicial, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, na forma do art. 290 e do art. 485, I, do CPC, sem necessidade de nova intimação pessoal.
8. A conduta negligente da parte não pode ser amparada pelos princípios da razoabilidade, da instrumentalidade das formas ou da cooperação processual, pois compromete a regularidade e celeridade do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A constituição válida da propriedade fiduciária de veículo depende do registro do contrato junto ao DETRAN, sendo insuficiente o registro no Sistema Nacional de Gravames.
2. A ausência de comprovação do registro do gravame e o fato de o veículo estar em nome de terceiro estranho à lide impedem o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
3. O não recolhimento das custas iniciais, após intimação para emenda, autoriza o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem apreciação do mérito.